Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A contra a sentença (ID 35215724) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos desta ação de busca e apreensão proposta em desfavor de CARMO PIRES DA CRUZ, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. O relatório é, em parte, o transcrito na r. sentença: “Cuida-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por AUTOR: BANCO PAN S.A em face de REU: CARMO PIRES DA CRUZ, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Fora determinada a emenda da petição inicial a fim de a parte promovesse a adequação do feito diante da ausência de requisito essencial ao regular prosseguimento da demanda, sendo instruída, ainda, de que a inicial seria indeferida caso se mantivesse inerte. Em que pese o determinado, intimada a parte autora para promover tal aditamento por intermédio de seu patrono via Diário da Justiça Eletrônico, esta deixara de promover a juntada ordenada, não atendendo ao despacho de emenda”. O apelante não recolheu o preparo concomitantemente com a interposição do recurso, conforme determinação contida no §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. No despacho de ID 35324282, esclareceu-se o seguinte: Vistos, etc., Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo concomitantemente à sua interposição, violando, portanto, o disposto no §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Conforme se sabe, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia importar inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator Contudo, o apelante não atendeu ao chamado processual, deixando transcorrer in albis o prazo acima (ID 35648527). DECIDO. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, na forma preconizada pelo art. 1.007, §4o, do CPC. A apelação foi interposta em um dia e o preparo em outro, de sorte que não foi observada a concomitância dos atos processuais exigidos pelo legislador. O apelante foi devidamente intimado para regularização do processo. Entretanto, conforme já relatado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 35648527), de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não regularizado o recolhimento do preparo (em dobro) no prazo que lhe fora concedido, o que informa a deserção do apelo interposto. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSAL CIVIL. COMPROVANTE DE PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PSIQUIATRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUSTEIO DA MEDIDA EM PERÍODO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO E DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Irregularidade não sanada. Recurso da terceira interessada não conhecido. 2. O laudo médico circunstanciado, que explicita os motivos para o internamento, é suficiente para determinar a medida compulsória em desfavor do paciente, portador de doença psiquiátrica, e não se mostra contrário às disposições do art. 6o da Lei no 10.216/2001. 3. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 5. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, bem como determinar a internação compulsória apenas em casos extremos e excepcionais. No caso em questão, o paciente encontrava-se em iminente risco de morte, sendo a internação compulsória o tratamento recomendável, a fim de proteger sua vida e de outras pessoas. 6. Somente a partir da ciência do Ente quanto à urgência de atendimento, nesse caso da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela, é que surge a obrigação do Estado em custear a internação. 7. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1388610, 07097968420198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção, nos termos do art. 1007, §4o c/c art. 932, III, todos do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC à espécie, pois não houve condenação a esse título na origem. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator